Tribunal: TJMT
Processo: 1002157-80.2024.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002157-80.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUAREZ SOARES DA SILVA - CPF: 171.749.701-25 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade entre os entes federativos para a prestação dos serviços de saúde à população.

Considerando o elevado custo do medicamento, o cumprimento da obrigação deve ser inicialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso. Em caso de descumprimento, o Município será responsável pela satisfação da tutela jurisdicional, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793, que trata da responsabilidade solidária dos entes federativos em ações prestacionais de saúde.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Juarez Soares da Silva
contra a sentença que julgou
improcedente
o pedido inicial.

O Recorrente, de 73 anos de idade, é portador de
fibrose pulmonar idiopática grave
(CID
J84.
1), está em acompanhamento ambulatorial com pneumologista e apresenta dispneia (grau 4 na escala
mMRC
, variando de 0 a 4) e tosse crônica de caráter progressivo, sem resposta a
broncodilatadores
. O Recorrente possui também histórico cardiovascular relevante, incluindo angioplastia coronariana, conforme atestado pelo médico
Dr. Ronaldo C. Barros Pinto
– CRM/MT 13412.

Em razão da patologia e evolução clínica do paciente, o médico prescreveu o uso do medicamento
Pirfenidona
267
mg
, 3 vezes ao dia (ID 229095665).

O juízo de origem proferiu sentença de
improcedência
, sob o fundamento de ausência de documentos que comprovassem os fatos alegados na inicial, notadamente a urgência da demanda:

"Ante o exposto, inexistindo nos autos documentos capazes de confirmar os fatos alegados na inicial e denotar a alegada urgência, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC."

Inconformado, o Recorrente interpôs recurso, pleiteando a
reforma da sentença
e a procedência da ação.

O Recorrido argumentou que o medicamento solicitado não integra a lista do SUS e defendeu a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares
,

O recurso inominado é
conhecido
, uma vez que foram atendidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, ao analisar os argumentos e a documentação constante dos autos, verifico ser cabível a
reforma da sentença
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 106
(Recurso Especial nº 1.657.156-RJ), firmou a tese de que o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS depende da observância cumulativa de três requisitos:

(i) Laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico que acompanha o paciente, comprovando a
imprescindibilidade
ou
necessidade
do medicamento, assim como a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS;

(
ii
)
Incapacidade financeira
de o paciente arcar com o custo do medicamento prescrito;

(
iii
)
Registro do medicamento
na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Esses critérios são
aplicáveis às demandas judiciais distribuídas a partir de 04/05/2018, o
que inclui o caso em questão.

Nos autos, a parte Recorrente comprovou, mediante documentação médica (ID 229095665), a necessidade do uso continuado e por prazo indeterminado da
Pirfenidona
267
mg
, conforme prescrição do médico que o acompanha.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para garantir o direito à saúde do Recorrente.

CONHEÇO
do recurso interposto por
Juarez Soares da Silva
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONDENAR
solidariamente as Recorridas a fornecerem o medicamento
Pirfenidona
267
mg
, em quantidade suficiente para o tratamento por 6 (seis) meses, a ser adquirido pela rede privada, às expensas das Recorridas. Em caso de descumprimento, poderá ser decretado o bloqueio de ativos ou qualquer outra medida judicial cabível para garantir o direito.

Ainda, considerando que a ação trata de fornecimento continuado de medicamento, a parte Recorrente deverá apresentar relatório médico atualizado a cada
6
(seis) meses, conforme disposto no art. 11 do Provimento nº 02/2015 – CGJ e no Enunciado nº 2 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais
, nos termos do art. 460 da CNGC, que isenta União, Estados, Municípios, autarquias e fundações do pagamento de tais valores.

Os honorários advocatícios são fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024